Tribunal: TJDFT
Processo: 0702087-11.2022.8.07.0012
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo N. 0702087-11.2022.8.07.0012 Embargante MARIANO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR Embargado IVAILDO GONCALVES RAMOS, WASHINGTON LUIS DA SILVA, EDNA MENDES DE SOUSA, ALEXANDRO APOLINARIO CANDIDO, ROSENICE RIBEIRO ROCHA Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. Intime-se a parte Embargada para, no prazo de cinco dias, manifestar-se acerca dos embargos de declaração opostos ao v. Acórdão. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 19 de novembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator